Tribunal: TJSP
Processo: 2256819-75.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Substituição da Pena
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Habeas corpus. Impetração visando à desconstituição de decisão desfavorável em sede de execução penal. A autoridade coatora restabeleceu as sanções alternativas impostas e determinou a expedição de alvará de soltura. Constrangimento ilegal cessado. Pedido prejudicado.